Tribunal: STF
Processo: HC 215429
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2022, por Gabriela Wolff, advogada, em benefício de Alcione Franzoni Filho, contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.4.2022, denegado o Habeas Corpus n. 710.874.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 2.8.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude de Araxá/MG determinou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de cinco dias, pelo apontado envolvimento em organização criminosa voltada à prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) e de outros delitos.



    3. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a ordem foi denegada:



    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO – SALVO CONDUTO – CRIME ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DA VENDA DE REGISTRO FRAUDULENTO DE REBOQUES E SEMIRREBOQUES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA. 



    - Para a possibilidade de salvo-conduto em sede de habeas corpus preventivo, devem existir elementos concretos que evidenciem o fundado receio de o paciente vir a sofrer lesão no seu direito de locomoção. 



    - Em que pese a primariedade do paciente, os crimes imputados ao paciente são graves, e supostamente integra organização criminosa voltada a prática, em especial, da venda de registro fraudulento de reboques e semirreboques, com movimentação de mais de um milhão de reais, sem recolhimento dos tributos devidos. 



    - Nos termos da Súmula nº 30 deste TJMG, ‘a fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.’ 



    - Ordem denegada”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 710.874 no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.4.2022, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa relata que “a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais deflagrou operação popularmente denominada de ‘NOAKES’ em parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), com o objetivo de coibir crimes contra a ordem tributária e financeira, crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica”.



    Alega que teria sido apurado nas investigações que a organização criminosa seria composta por quatro núcleos e o paciente seria acusado de integrar o núcleo sul, atuante no Paraná e em Santa Catarina.



    Afirma que “as investigações continuam em andamento, pois segundo o relatório da autoridade policial, há indícios de outros núcleos sediados no sul da Bahia e Espírito Santo. Ou seja, nada mais no núcleo sul, [do] qual o investigado supostamente faria parte”.



    Sustenta que “houve o desmembramento do referido inquérito policial, com a denúncia em desfavor de 10 (dez) réus, que gerou o processo nº 0021784- 41.2021.8.13.0040, os quais estavam presos preventivamente e, hoje, todos se encontram em liberdade”.



    Aponta que, “no decorrer de toda a investigação realizada pela autoridade policial, em mais de 8.000 fls. de inquérito (considerando os apensos), o investigado em nenhum momento foi citado ou figurava como investigado”, sendo identificado apenas durante “o cumprimento do mandado de prisão temporária de Thyago Rafael e sua esposa Patrícia”.



    Assevera que “o investigado trabalhava prestando serviços para empresa Litoral Implementos, quando foi surpreendido pela polícia civil daquela cidade para o cumprimento do mandado de busca e apreensão de objetos e para execução da ordem de prisão dos investigados Thyago e Patrícia”.



    Assinala que, “nos últimos meses do ano de 2021, o investigado, após diversas tentativas de negociação, entrega e conversa, ingressou com pedido de revogação da prisão temporária em virtude de todas as diligências da operação NOAKES, direcionadas ao núcleo SUL estarem realizadas”.



    Salienta que, “mesmo diante dos fatos narrados, após o susto do ocorrido em se ver envolvido na situação e demonstrando querer colaborar com a investigação procurou, através de sua procuradora subscrita, comparecer até a cidade de Araxá visando negociar a colaboração do investigado, de forma participativa, ativa e depor acerca das atividades que realizava e tem conhecimento, todavia, não houve interesse por parte daquela autoridade policial, manifestando pelo cumprimento da temporária”.



    Enfatiza ser “inequívoca a ilegalidade da prisão temporária nesse caso, decretada mesmo diante de manifestação espontânea de colaboração efetiva do investigado”.



    Argumenta que, “após 01 (um) ano de investigação, com diligências, recolha de objetos pessoais e profissionais, resta evidente que a prisão do investigado não é mais imprescindível para as investigações”.



    Ressalta que “Alcione é primário, possui bons antecedentes, é arrimo de família, possui emprego definido, residência fixa e sua prisão só traz danos à sua sobrevivência e de seus familiares, já que sua filha de 11 (onze) anos depende exclusivamente da sua renda”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) o recebimento e o processamento do presente habeas corpus com os documentos que instrui; 



    b) a concessão da liminar, com a consequente expedição de contramandado de prisão temporária, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura; 



    c) o deferimento da justiça gratuita, por não ter condições de arcar com as despesas processuais;



    d) ao final, que seja confirmado o pedido liminar deferido”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus 
n. 710.874.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se demonstra, nestes autos, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão questionada.



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 710.874, o Desembargador Olindo Menezes decidiu pela idoneidade da fundamentação da decisão pela qual decretada a prisão temporária do paciente, enfatizando que estaria foragido da justiça, responderia por outro crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor em Santa Catarina e teria atuado para embaraçar as investigações, contatando outros investigados para avisá-los sobre a deflagração da operação policial:



    “No caso, consta do decreto prisional que (fls. 31-39): 



    (...) A prisão temporária tem finalidade precípua de caráter investigatório, uma vez que sua decretação visa a permitir a autoridade policial a coleta de elementos incidentes sobre as infrações penais e a sua autoria (art. 4º do CPP). 



    Aliás, o legislador, ao tratar dos pressupostos dessa prisão, deixa claro no inciso I, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89, que terá ela cabimento ‘quando imprescindível para as investigações do inquérito policial.’ 



    À evidência, a prorrogação da prisão temporária servirá exclusivamente, e de forma precária, para atender necessidades de ordem investigatória, com limitação temporal, o que tira de sua natureza jurídica possível condição de caráter cautelar. O crime em apuração esta previsto no rol do art. 1º, inc. I e III, alínea ‘I’, da Lei 7.960/89. 



    Há necessidade imperativa de que se esclareça o envolvimento do investigado com o crime, inclusive a participação de outros indivíduos, o que justifica a privação temporária de sua liberdade, em prol do êxito das investigações policiais e da própria ordem pública. 



    As investigações apontam no sentido da necessidade de prorrogação das prisões temporárias. 



    Conforme se verifica das narrativas acima, o possível esquema criminoso é de grande vulto e houve indicativos de ocorrência de óbices as investigações. Justifica-se. portanto, a prorrogação das prisões temporárias, em decorrência da necessidade de aprofundamento das investigações. 



    Posto isto, prorrogo a prisão temporária dos investigados: (...) 



    Quanto ao pedido de decretação de prisão temporária, exige o legislador a demonstração ou (i) da imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial, ou (ii) da ausência de residência fixa ou do não fornecimento de elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, ou (iii) da existência de fundadas razões para aferir-se a autora ou participação em determinados crimes, dentre eles associação criminosa (art. 1º, da Lei 7.960/89). 



    Importante salientar que, para que se decrete a prisão temporária, o inc. Ill deverá estar obrigatoriamente presente, combinado com ao menos um dos incisos anteriores. 



    No presente caso, entende o Delegado de Policia que a investigação aponta no sentido da existência de uma associação criminosa (art. 1º. inc. Ill, I. da Lei 7.960/89) e de que a prisão temporária é imprescindível para as investigações desenvolvidas no inquérito policial. 



    Vale ressaltar, por oportuno, que a Lei 7960/89 é enfática ao utilizar, no inciso I do art. 1º, o termo ‘imprescindível’, o que significa que a prisão poderá ser decretada no caso de situações concretas nas quais, caso o investigado seja posto em liberdade, poderá haver óbices ao desenvolvimento do trabalho policial, notadamente destruindo ou ocultando provas ou, ainda, fazendo contato indevido com testemunhas. 



    Sobre os requisitos para decretação da prisão temporária vale reproduzir a seguinte lição doutrinária: (...) 



    No caso em tela, as investigações apontam haver organização criminosa que utiliza das empresas noteiras, empresas de aluguel ou de prateleira para emitir as notas fiscais, que, contendo os números de identificação veicular, servem para que veículos tipo reboque e semirreboque sejam regularizados de maneira fraudulenta. Assim, verifico que o pedido da Autoridade Policial assentou-se no fumus comissi delicti (art. 1º, incis. Ill, c, da Lei 7960/89), eis que há descrição de conduta que, em tese, falsificação de sinal indicador de veiculo e de notas fiscais; no mais, quanto ao periculum libertatis, ele também se encontra presente eis que a liberdade do investigado poderá gerar severos óbices ao trabalho investigativo policial, notadamente comunicação com eventuais coautores ou participes do delito em apuração. 



    Assim, existindo tanto a materialidade como indícios expressivos da suposta participação dos investigados no cometimento do delito, bem como em razão da necessidade de maior elucidação dos fatos através da regular condução da investigação pela autoridade policial, tenho como fundamentado o deferimento do pedido de decretação da prisão temporária dos investigados. 



    Desta forma, defiro a prisão temporária do investigado, pelo período de 05 (cinco) dias de ALCIONE FRANZONE FILHO, brasileiro, filho de Rosangela Falque Franzoni e de Alcione Franzone. 34 anos, nascido aos 19 de julho de 1987. OFF 056.210.759-27, CNH registro 03691080401/Detran-SC. 



    Consta, ainda, das informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Araxá/MG (fls. 43-45): 



    (...) As investigações apontaram no sentido de que os investigados Thyago Rafael Teixeira, Patricia Evellyn Costa e Alcione Franzoni Filho, os quais atuam nos estados do Paraná e Santa Catarina, praticaram condutas que possibilitaram as fraudes e registros ilícitos de veículos em todo o pais, nesta Comarca, inclusive. 



    No tocante ao paciente, a AP informou que foi iniciada a verificação dos documentos e equipamentos apreendidos na sede da empresa Litoral, onde estava o paciente. 



    No computador foi encontrado um certificado digital da empresa Casa dos Reboques Eireli. Os policiais também encontraram plaquetas e identificações de outras empresas, por exemplo, da JHS e TX. 



    Destaca-se que durante cumprimento das diligências em Itajai/SC. na execução das buscas na empresa de Thyago, a equipe deparou-se com o paciente que foi identificado como sendo integrante do esquema criminoso. 



    Alcione embaraçou os trabalhos policiais durante o cumprimento da ordem. Comunicou Thyago sobre a presença da policia, possibilitando que o investigado fugisse. Além disso, se negou a entregar a chave do veiculo BMW de Thyago que estava no local, frustrando a remoção. 



    O paciente é considerado foragido da justiça, uma vez que foi decretada sua prisão temporária em agosto/2021, até o momento, o mandado de prisão encontra-se aberto. 



    As investigações continuam e supostamente há outro núcleo sediado no sul da Bahia e Espirito Santos. 



    Como se vê, a decretação da prisão temporária do paciente teve como fundamento a presença de indícios de autoria no sentido de que que o acusado praticou o delito previsto no art. 1º, III, l, da Lei n. 7.960/89, destacando-se que ‘as investigações apontam haver organização criminosa que utiliza das empresas noteiras, empresas de aluguel ou de prateleira para emitir as notas fiscais, que, contendo os números de identificação veicular, servem para que veículos tipo reboque e semirreboque sejam regularizados de maneira fraudulenta’. 



    Restou consignado que, ‘no mais, quanto ao periculum libertatis, ele também se encontra presente eis que a liberdade do investigado poderá gerar severos óbices ao trabalho investigativo policial, notadamente comunicação com eventuais coautores ou participes do delito em apuração’. 



    Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada está devidamente justificada com base nas hipóteses do art. 1º da Lei 7.960/89, o qual prevê o cabimento da prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso I), especialmente porque o paciente encontra-se foragido (fl. 24), e, ainda, por haver elementos concretos que indicam que, em liberdade, poderá obstaculizar o trabalho investigativo policial” (sic).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é consolidada no sentido da viabilidade de decretação de prisão temporária quando, presentes indícios de autoria ou participação em um dos crimes previstos no inc. III do art. 1º da Lei n. 7.960/1989, contata-se, a partir de elementos concretos, ser a medida imprescindível para as investigações do inquérito policial. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. INC. VI DO § 2º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCS. I E III DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 178.567-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990” (HC n. 174.092, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.3.2020).



    Na espécie, os elementos acostados aos autos pelo paciente não permitem concluir pela desnecessidade da prisão temporária para o prosseguimento das investigações, especialmente se consideradas as informações prestadas pelo juízo de origem no sentido de que o paciente teria contatado outros investigados para obstar as investigações e de que teria permanecido foragido desde a determinação da custódia temporária.



    9. Tem-se na decisão pela qual decretada a prisão temporária, ademais, que haveria indícios de que o paciente integraria organização criminosa que se utilizaria de empresas para emitir notas fiscais visando regularizar veículos tipo reboque e semirreboque de maneira fraudulenta.



    Para acolher a alegação da defesa de ausência de indícios suficientes de autoria para a decretação da medida cautelar, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento pelo qual a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC n. 117.491, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013). Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Hipótese de paciente presa pelo tráfico de 418,9 kg de maconha e, também, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que se encontra foragida. 



    4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a paciente ‘faz jus a prisão domiciliar ante a necessidade de tratamento médico por moléstia grave’ demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, o que não cabível na via restrita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.198-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    3. A estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias da prisão preventiva, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da existência de indícios mínimos de autoria. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.723-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora